Tribunal: TJDFT
Processo: 0711389-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica contradição no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às razões pelas quais não restou acolhida a tese defensiva trazida pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas alegações. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o Embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
2. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
3. Embargos de Declaração não providos.